Tribunal: TJMT
Processo: 1007121-16.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007121-16.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), ENIKECIA SILVA MOREIRA - CPF: 042.857.571-41 (PACIENTE), 3 vara criminal da comarca de campo verde (IMPETRADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (IMPETRANTE), ERNI SUHRE - CPF: 629.355.779-49 (VÍTIMA), SIDNEI JUNIOR DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 041.246.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA SANTOS SILVA - CPF: 062.523.691-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO, FUURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA
– EVENTUAL DISCUSSÃO ACERCA DA MATÉRIA QUE NÃO SE ADMITE NA ESTREITA VIA ELEITA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT –

2.
PRISÃO DECRETADA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
- GRAVIDADE CONCRETA E FORMA COMO PERPETRADOS OS DELITOS QUE EVIDENCIA A PERICULOSIDADE DA PACIENTE – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) PARA GARANTIR A SEGURANÇA DE TODA A COLETIVIDADE -
3.
INVIABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A DO CPP
–
PACIENTE DENUNCIADA POR CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 318-A, INC. I DO CPP - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM SALVO-CONDUTO PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação probatória, a impedir o exame aprofundado da tese que busca afastar autoria delitiva, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de a paciente estar, de fato, envolvida com os crimes que lhe estão sendo imputados, tal como ocorre na hipótese em voga.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os pressupostos e requisitos legais, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela paciente; além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para o resguarde do corpo social já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que a gravidade concreta e a forma como perpetrados os ilícitos evidencia a aparente periculosidade social da increpada.

3.

Conquanto a causídica insista que a increpada faz jus ao benefício da prisão domiciliar, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque a favorecida nessa ordem foi denunciada pelos crimes de receptação, furto qualificado e roubo majorado – este último, por óbvio, envolvendo violência e/ou grave ameaça à pessoa, a configurar a exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.

4.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DR.ª LELIANE REAMI RAMOS

PACIENTE:

ENIKECIA SILVA MOREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
no Auto de Prisão em Flagrante Delito (PJe) n.º 1001210-64.2022.8.11.0051, em que a paciente foi autuada pela prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, inc. II e V, e §2.º-A, inc. I
[Fato 01] e
art. 180
[Fato 02],
ambos do Código Penal
.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores da impetração, a signatária do remédio heroico informa que a paciente foi presa em flagrante no dia
12/04/2022
e, em sede de audiência de custódia realizada
no dia seguinte
, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva.

Sobre a alegada coação ilegal propriamente dita, a impetrante principia sustentando que
não se encontram presentes,
in casu
, os indícios suficientes de autoria do delito de roubo majorado aptos a constituir o
fumus comissi delicti
, demais disso, ainda que se considerassem presentes elementos indiciários capazes de implicá-la no segundo fato típico que lhe é atribuído, trata-se de crime cuja pena máxima não supera 04 (quatro) anos, a evidenciar também a
ausência das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do Código de Processo Penal
, razões pelas quais requer a
revogação da prisão preventiva
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares alternativas
.

De outra banda, assevera que a segregada ostenta
condições pessoais favoráveis
e é
mãe de 03 (três) crianças
com idade inferior a 12 (doze) anos, peculiaridade com base na qual deduz o
pedido subsidiário de prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade provisória
à paciente, com a subsequente expedição do alvará de soltura.
No mérito
, postula a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada com o instrumento de mandato e com a documentação digital registrada do ID 124827664 ao ID 124827665.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário,
sob a minha Relatoria
, sendo a tutela de urgência vindicada
indeferida
, consoante se observa do
decisum
anexado sob o ID 124852209.

Ao final do expediente extraordinário, os autos foram distribuídos na forma regimental, vindo-me conclusos segundo o critério do
sorteio
; oportunidade em que requisitei informações ao d. juízo impetrado, as quais foram devidamente acostadas no ID 125440196.

Por meio do parecer registrado sob o ID 128142680, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o remédio heroico há de ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico e das informações prestadas pela d. autoridade acoimada coatora, analisadas em cotejo com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça; que a paciente
ENIKECIA SILVA MOREIRA
encontra-se presa preventivamente diante da existência de fortes indicativos de que, por volta das
19h00min
do dia
12/04/2022
, agindo em unidade de desígnios e contando com a participação de terceiros não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, teria
subtraído
coisas alheias móveis consistentes em
um veículo GM-Chevrolet/S10, cor prata, placa OBS4I84
;
02 aparelhos celulares
, marca Apple;
uma carteira, contendo a quantia de R$120,00 (cento e vinte reais) em espécie e cartões de crédito
;
uma bolsa contendo documentos
,
cartões de crédito
e
a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais)
;
um notebook
, marca Asus;
uma furadeira
, marca Philco;
um alicate
; e
um toca CD
, marca Pioneer; pertencentes às vítimas
Camila Santos Silva
e
Sidnei Junior dos Santos
[Fato 01].

Consta, ainda, que
nas mesmas condições de tempo e lugar
, a favorecida nessa ordem
recebeu
e
conduziu
bem móvel que sabia ser produto de crime, consistente no veículo Honda/HR-V EXL CVT, cor branca, que teve a placa original (QCQ5634) substituída por uma falsificada (RRJ9E99), pertencente à terceiro até então não identificado [Fato 02]; aparentemente, no intuito de dar suporte a um grupo criminoso que, por volta das
19h40min
do dia
12/04/2022
, se dirigiu até o imóvel situado à Rodovia BR-070, KM 392, na zona rural do município de Campo Verde/MT e, agindo em unidade de desígnios e mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair coisas alheias móveis de propriedade da vítima
Erni Suhre
, somente não consumando o ilícito porque o ofendido percebeu a ação criminosa por meio do sistema de vídeomonitoramento e acionou a Polícia Militar [Fato 03].

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito do
writ
.

1.

Da alardeada fragilidade dos indícios de autoria.

De início, conquanto a signatária do remédio heroico defenda a fragilidade dos indícios de autoria existentes em face da increpada, entendo que
a razão não lhe assiste
.

Isso porque, a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso; e, ao que se vê do cenário acima delineado e dos documentos que instruem a presente ação constitucional, há fortes indicativos de que, além de prestar apoio aos meliantes que perpetraram o crime de roubo majorado em face das vítimas
Camila Santos Silva
e
Sidnei Junior dos Santos
[Fato 01], a ora paciente
ENIKECIA
recebeu e conduziu um veículo de origem ilícita até a zona rural do município de Campo Verde/MT, no afã de dar suporte a seus comparsas [Fato 02], na tentativa de furto qualificado levada a efeito no imóvel de propriedade do ofendido
Erni Suhre
[Fato 03].

Logo, em sentido diametralmente oposto ao alegado na prefacial
,
concluo que
in casu

há elementos bastantes indicando ser ENIKECIA SILVA MOREIRA envolvida com os crimes patrimoniais que lhe estão sendo imputados;
a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

E ainda que fosse diferente, em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, verifiquei que em
02/05/2022
a paciente foi formalmente
denunciada
pelo i. Ministério Público Estadual, sendo-lhe imputada a prática dos crimes de
roubo majorado
,
receptação
e
furto qualificado tentado
, tendo a exordial acusatória sido devidamente recebida pela autoridade judiciária de 1º grau
na mesma data
, instaurando-se a Ação Penal n.º 1001278-14.2022.811.0051 (PJe);
o que enseja a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra a favorecida nessa ordem.

A propósito, em casos análogos ao versado neste remédio heroico o c. Tribunal da Cidadania já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

A propósito, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Tanto é assim que esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, entendo não ser possível reconhecer, de plano, a eventual inocência da paciente na via eleita, visto que tal conclusão exigiria o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário da ação de dignidade constitucional.

2. Do decreto constritivo.

Dessume-se dos pronunciamentos judiciais exarados em primeira instância que a prisão encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes imputados, quando somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, conforme já aquilatado no tópico anterior, entendo que encontra respaldo nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento da increpada com os crimes imputados; o que, nesse momento, é o suficiente para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

E no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir que a
gravidade concreta
das condutas e a
forma como perpetrados
os crimes patrimoniais

- que, aparentemente, foram cometidos em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade das vítimas, com emprego de arma de fogo [roubo majorado] e mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno [furto qualificado]; evidenciam a
periculosidade da paciente
, a tornar imprescindível o seu recolhimento provisório ao cárcere para acautelar a ordem pública; argumentos que, a meu ver, além de idôneos, se coadunam com o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, veja-se:

“
Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública (...).”

(
STJ
- AgRg no RHC 131.158/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe
23/11/2020
)

“[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...].”
(
STF
-
HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC
03-04-2020
)

“Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade.”
(
STJ
- HC n. 296.381/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe
4/9/2014
).

À vista disso, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente motivado,
consoante determina o art. 93, inc. IX da CF/88
, porquanto
lastreado em fatos e argumentos concretos

que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública
; dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação da agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Por consequência, não há como acolher o
pleito de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva da beneficiária do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social.

Eis a inteligência do aludido dispositivo legal,
verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual
“se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito encarcerado, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese da impetrante de que a decisão combatida carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos revelar a gravidade concreta das condutas perpetradas e a aparente periculosidade da increpada; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
por ela experimentado.

3. Da aventada viabilidade de submissão da increpada à prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

Por outro lado, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a paciente teria
três filhos menores de 12 (doze) anos
, o Supremo Tribunal Federal já havia firmado o entendimento, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas
mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
(Grifei).

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.º 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Com efeito, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.º 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Diante desse cenário, embora a nobre causídica entenda ser de rigor a colocação da paciente em prisão domiciliar, porque comprovadamente possui
três filhos menores de 12 (doze) anos
, não se descuida que a increpada foi recentemente denunciada pela suposta prática dos delitos de receptação, furto qualificado e
roubo majorado
praticado em
concurso de pessoas
, mediante
restrição da liberdade das vítimas
e com
emprego de arma de fogo
– o qual, por óbvio,
envolve violência e grave ameaça
; circunstância que, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do CPP e
afasta a possibilidade de submetê-la à custódia domiciliar
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. EXCEÇÃO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI N. 13.769/2018. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal ? STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente ? ECA, sendo que a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam:
a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça,
b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Recentemente sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, que possibilitou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar,
exceto nos casos que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e/ou que tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de homicídio qualificado, crime cometido mediante forte violência, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018.

(...) 3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC 597.714/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela impossibilidade de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, notadamente porque investigada por delito cometido mediante emprego de violência e grave ameaça contra a pessoa [roubo majorado], a revelar que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras elencadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 143.641/SP, porquanto inserida na exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
ENIKECIA SILVA MOREIRA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022